Tribunal: TJMT
Processo: 1018913-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018913-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MANOEL PAULO CAMPOS FILHO - CPF: 487.554.861-34 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO O PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO RESPECTIVO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RECUSA OU DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA OU DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações em que se pretende a exibição de documentos não haverá a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não comprovada a realização do pedido administrativo à instituição financeira com o pagamento do custo do serviço.

Havendo a apresentação dos documentos pela instituição financeira quando da apresentação da contestação, sem que haja qualquer resistência a pretensão autoral, descabe a fixação de honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL PAULO DE CAMPOS FILHO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A,
a qual julgou procedente o pedido inicial e determinou o pagamento de 50% das custas processuais apenas pela instituição financeira por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (ID 113428021).

Em suas razões recursais (ID 113428023), o autor alega que a verba honorária fora fixada em valor ínfimo, injusto e em nítida conotação de desapreço ao trabalho profissional desenvolvido pelo causídico.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada quanto aos honorários advocatícios de sucumbência para que sejam fixados em valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 113428026).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem como objetivo verificar a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais para sejam fixados em valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que,
para ajuizar a ação de exibição de documento
para ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados com o banco apelante,
o autor deve
, necessariamente,
comprovar que requereu referido documento de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custeio do respectivo serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

In casu
, não há nos autos nenhum documento apto a demonstrar a negativa da instituição financeira em proceder à apresentação dos documentos ou o não atendimento da solicitação em prazo razoável, inexistindo ainda prova do pagamento pelo respectivo serviço.

Além disso, a instituição financeira apresentou os documentos requeridos na inicial
quando da apresentação da contestação, sem qualquer resistência a pretensão autoral.

Desta forma, não há que se falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, pois a exibição dos documentos requeridos sem qualquer resistência, quando não demonstrada a negativa ou o não atendimento da solicitação em prazo razoável, devidamente requerida administrativamente com o pagamento da respectiva taxa.

Desta forma, não há como prosperar a irresignação do apelante, pois diante da evidente ausência de litigio, os honorários advocatícios de sucumbência tornam-se indevidos.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ORDEM PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. 1. Nas medidas cautelares de exibição de documentos que o requerente não demonstra o pedido administrativo e a parte requerida fornece os documentos pretendidos quando da apresentação da contestação, sem resistência, não há que se falar em incidência do princípio da sucumbência e causalidade e descabida a condenação da demandada ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso Provido.”

(N.U 1007481-15.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
[...] Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.
[...].-”
(N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS CITAÇÃO – PEDIDO NÃO RESISTIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. 2. No presente caso, a parte autora não demonstrou a busca administrativa e a ré, quando instada judicial, apresentou a totalidade dos documentos vindicados, descabendo a condenação desta última nos ônus sucumbenciais. 3. Decisão monocrática mantida”

(Ag 155641/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

Sem honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por ausência dos requisitos ensejadores da sua majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022